Tribunal: TJMT
Processo: 0005342-70.2018.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005342-70.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOANA FRANCISCA DE SOUSA BELEM - CPF: 318.632.561-72 (APELADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), MOIZEIS BERNARDES DE PAULA - CPF: 581.496.941-53 (APELANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDENCIA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15, por ausência dos requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOIZEIS BERNANDES DE PAULA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Reivindicatória
ajuizada por
JOANA FRANCISCA DE SOUSA BELEM,
para imitir a autora na posse definitiva do imóvel descrito na inicial, determinando à parte requerida desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de imediata expedição de mandado judicial, inclusive com possibilidade de utilização de força policial, caso se faça necessário.

Condenou a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante alegou que contestou os fatos elencados na peça de ingresso e deduziu em seu favor prescrição aquisitiva, visto que é detentor da posse objeto da discórdia há mais de 23 anos, toda construção de cercas e alambrados, inclusive todos com alicerce em alvenaria.

Aduz que a autora jamais conseguiu fazer prova de sua posse, e em nenhum momento ficou provada a posse injusta do apelante, ao contrário, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, foram unânimes em reconhecer a posse mansa e pacífica exercida pelo apelante há mais de 18 anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação, com o reconhecimento da prescrição aquisitiva proposta pelo apelante.

A Secretaria da 2ª Vara Cível de Barra do Garças certificou a intempestividade do recurso de apelação cível, consoante ID nº 187611653.

Sem contrarrazões.

Intimado a se manifestar sobre a certidão de ID nº 187611653, alegou o recorrente equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal, requerendo seja afastada a intempestividade recursal e que o presente recurso de apelação seja conhecido e, no mérito provido, nos termos do art. 223 e §1º do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na certidão de ID nº 187611653 foi certificada a intempestividade do recurso de apelação interposto por MOIZEIS BERNARDES DE PAULA.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC/15:
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Extrai-se dos autos que a sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em
24/08/2023
, ocorrendo sua publicação somente dia
28/08/2023
, iniciando-se, assim, a contagem do prazo para a interposição do recurso no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
29/08/2023, (domingo),
contudo, como o início do prazo se deu no domingo, o prazo começa a correr em
30/08/2023 (segunda-feira
)
.

A peça recursal foi protocolada em
22/09/2023
, ou seja, quando já ultrapassado o fim do prazo recursal, que se daria em
21/09/2023
.

Nestes termos, considerando que o termo
a quo
do prazo se deu em
30/08/2023
, e tendo o apelo somente sido protocolado na data de
22/09/2023
, evidente a sua
intempestividade
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
- Não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.”

(TJ-MG - AC: 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019) destaquei

De mais a mais, em que pese tenha alegado o apelante o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico, visto que para a autora o prazo para a interposição de recurso se findaria em 22/09/2023, enquanto para o requerido se findaria em 21/09/2023, apesar de as partes terem sido intimados da sentença na mesma data, denota-se que o termo final para a interposição do recurso de apelação contando-se da data da publicação da sentença (28/08/2023) se deu em 21/09/2023, portanto, correto o prazo contido no sistema eletrônico indicando o prazo para a parte requerida. Vejamos:

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do apelo intempestivo
e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024